Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. LEI 9.656/98. TEMA 1.082/STJ.
1.Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
2. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial, ao segurado com doença grave e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.
3. A exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos primados da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não podem resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
4. Recurso não provido.